Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA.

I - Incumbe ao Juiz, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias, como as requeridas pela agravante-exequente, de fornecimento, pela Receita Federal do Brasil, das informações constantes na Decred e na Dimof da executada, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.

II - Agravo de instrumento desprovido.